Tribunal: TJBA
Processo: 8000824-29.2022.8.05.0067
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000824-29.2022.8.05.0067

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: RAMON DA SILVA ARAUJO e outros

Advogado(s)
:
HUMBERTO DAVID DE ALENCAR SANTOS

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO
INTERPOSTO PELO
ESTADO DA BAHIA.
LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA
(ART. 129, § 13
º
DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, C/C O INCISO III DO ART. 5º E DO INCISO II DO ART.7º, AMBOS DA LEI 11.340/06).
CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DE R$
10.773
,00 (
DEZ MIL E SETECENTOS E SETENTA E TRÊS

REAIS
)
A
O
ADVOGADO DATIVO,
A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

PRELIMINAR DE NULIDADE EM DECORRÊNCIA DA EXISTÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA PARA ATUAÇÃO EM PLENÁRIO. DA PRELIMINAR DE INOBSERVÂNCIA DO TEMA REPETITIVO 984 DO STJ.
PRELIMINARES QUE SE CONFUNDEM COM O MÉRITO E QUE, COMO TAL SERÃO TRATADAS.

PLEITO PELA EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS.
IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE PREVISÃO NA LEI Nº 8.906/94 QUE DETERMINA O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO PELO ENTE FEDERADO QUANDO INEXISTENTE ÓRGÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA
DE CORAÇÃO DE MARIA/BA
. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CRIMINAL PARA FIXAR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
DEFENSORIA
NÃO
INSTALADA NA COMARCA
DE

UTINGA
/BA

NO MOMENTO DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO PENAL
.

PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS.
POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA ÀS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. PRECEDENTES DESTA CORTE EM CASO SIMILARES. INOBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS BALIZADORES DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. TABELA DE HONORÁRIOS DA SEÇÃO ESTADUAL DESPROVIDA DE FORÇA VINCULANTE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO ESPECIAL Nº 1.656.322/SC (RECURSO REPETITIVO – TEMA 984). CARÁTER REFERENCIAL DA TABELA. VERBA HONORÁRIA REDUZIDA PARA

R$
3
.000,00
(
TRÊS
MIL REAIS
).

RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR
ES
REJEITADA
S
E, NO MÉRITO, PROVIDO
EM PARTE
.

1.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DA BAHIA
,

em face da sentença proferida pelo MM. Ju
ízo
de Direito Vara
Criminal da
Comarca de
Coração de Mari
a
/BA,
Dr
ª
.

Diva Maria Maciel Rocha Monteiro de Castro
,

que
fixou
a obrigação de o Estado da Bahia pagar os honorários advocatícios devidos ao defensor dativo no valor de R$

10.773
,00 (
dez mil e setecentos e setenta e três
reais
).

2.
E
m que pese o apelante ter, inicialmente, alegado a
nulidade por conta de existência de defensoria pública em plenário, bem como
inobservância do tema repetitivo 984 do STJ, em verdade, não
são
quest
ões
preliminar
es
e ser
ão
analisada
s
no mérito recursal.

3.
A condenação em honorários para o
s
defensor
es
dativo
s
deu-se em sentença penal na qual o Estado é o autor da ação e, ainda, vale ressaltar que há expressa previsão no art. 22, § 1º, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da OAB), assegurando que o ente federado deverá suportar o pagamento da verba honorária na impossibilidade de prestação de serviço no local por parte da Defensoria Pública.

4.
Quando inexistente ou insuficiente a Defensoria Pública no local da prestação do serviço, e sendo nomeado ao acusado defensor dativo, em decorrência da necessidade de defesa técnica, exatamente como no caso dos fólios, cabe a este o direito à remuneração pelo trabalho prestado, desde que comprovado nos autos o labor desempenhado durante o processo, hipótese em que fará jus aos honorários fixados pelo Juiz e pagos pelo Estado, sendo competente o juízo criminal para a estipulação de tais valores.

5.
Merece acolhimento o pleito subsidiário de redução dos honorários advocatícios fixados na sentença, vez que o montante estipulado se mostra excessivo e desproporcional. Com efeito, os honorários deverão ser fixados de acordo com a apreciação equitativa do Juiz, levando em consideração o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado bem como o tempo exigido para o seu serviço, consoante dispõe o art. 85, § 2º, incisos I a IV, do CPC.

6.

Destaque-se que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial nº 1656322/SC sob o rito dos Recursos Repetitivos – Tema 984, firmou a orientação de que as tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal.

7.
Em tal diapasão, verifica-se que a Tabela de Honorários da OAB – Seção Bahia possui natureza informativa e orientadora, sem caráter cogente, sendo que o seu caráter sugestivo e referencial ganha especial enfoque quando se trata de defensores dativos, não se igualando com os valores a serem cobrados por advogados regularmente constituídos, por meio de contratos firmados entre particulares e regidos sobre o princípio da livre iniciativa.

8.
Importante destacar que em casos similares, esta Corte de Justiça entendeu pela adequação e suficiência de valores inferiores ao ora fixado na sentença. Feitas tais considerações, verifica-se que o montante total fixado não se compatibiliza com os vetores de prudência e razoabilidade, relativos à complexidade da causa e os atos processuais realizados pelo causídico, motivo pelo que se faz necessária sua readequação.

9.
Desta forma, considerando-se os critérios relacionados à complexidade da causa, diligência, zelo profissional e tempo de tramitação da ação, imperiosa a modificação do
quantum
referente aos honorários advocatícios para o valor de R$
3
.000
,00 (
três
mil reais)

para
defensor dativo, em atenção ao art. 85, § 2º, do CPC/15.

RECURSO DO ESTADO DA BAHIA CONHECIDO, PRELIMINAR
ES
REJEITADA
S
E NO MÉRITO,
DOU
-
LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº
8000824-29.2022.8.05.0067
,
proveniente da Comarca de
Coração de Maria
/BA, em que figuram, como Apelante
ESTADO DA BAHIA
e, como Apelad
o
,

RAMON DA SILVA ARAUJO .

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

CONHECER E REJEITAR A
S
PRELIMINAR
ES

e, no mérito,

DAR PARCIAL
PROVIMENTO À APELAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA

e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões,

(Data constante na certidão eletrônica de julgamento)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

(Documento registrado eletronicamente)

A
C
16